Tribunal: TJES
Processo: 5005959-26.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005959-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANA ADLER AMARAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005959-26.2023.8.08.0012

RECTE.:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.:
FABIANA ADLER AMARAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA.
ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA FI
XA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QU
ANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese do autor

A
autora relata que
foi surpreendida com a suspensão dos serviços de internet e telefonia fixa por mais de uma semana; em tentativa de solução do problema, efetuou ligações à requerida, abriu chamados junto à central, tentou alterar a titularidade do contrato, e mesmo assim suas tentativas foram infrutíferas, permanecendo sem acesso aos serviços contratados. Aduz que tentou cancelar o serviço, sendo informada da impossibilidade de cancelamento ante a alteração do serviço para “vivo fibra”. Por estes motivos, vem a juízo requerer o restabelecimento do serviço, em caráter liminar, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 6364940,

pugnando pela
manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 6364937
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexist
e
defeito na prestação dos serviços
e que não causou
qualquer dano ao recorrido
, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6364935) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de restabelecer o serviço na residência da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00; e a pagar R$ 3.500,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a data da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto a alegação de perda superveniente do interesse de agir em relação a obrigação de fazer (ID 6928763), há apenas o relato unilateral da recorrente de que a autora não tem mais interesse no serviço, razão pela qual tal situação deve ser resolvida em eventual fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a rejeito.

Não havendo
outras
preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial
; o
bservo,
das provas constantes nos autos,
que houve a quebra de confiança e o bloqueio da telefon
ia e
internet
fixa
n
a residência
do recorrido, fato que o deixou impedido de utilizar
os referidos serviços, de caráter
sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (ID. 3634293), que teve início em 04/04/2023, através do protocolo nº 040420237119100, e que mesmo após aguardar o prazo determinado pela empresa, o serviço não foi retomado. Tal fato se comprova, ainda, pelos inúmeros protocolos apresentados pela autora à inicial (050420238295705; nº 050420238517078, nº 050420238881388, nº 050420238746302, nº 050420238667779, nº 050420239041901, nº 050420239417542, nº 060420232060369 e nº 090420234305110, conforme ID. 6364706), indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

Saliento que a autora permaneceu por mais de uma semana sem acesso aos serviços prestados pela recorrente, oportunidade em que solicitou o cancelamento do seu contrato (protocolo nº 110420236455656) e foi informada de que não poderia cancelar o mesmo, eis que se encontrava em nome de seu falecido esposo. Naquela oportunidade, dirigiu-se à loja física da ré para alteração da titularidade do serviço, todavia foi surpreendida com a negativa de alteração, tendo em vista a alteração no formato de prestação de serviço de internet, sendo agora o da “Vivo Fibra” e necessidade de adequação de sua residência para retomar o serviço, com aumento do preço na fatura.

Por fim, importa salientar que o documento ao ID. 6364733 demonstra que o serviço de internet não foi regularizado pela empresa, mesmo após o deferimento de medida liminar por este juízo, em virtude de suposta negativa da parte autora, apresentando endereço e fotos do local em que foi realizada a diligência (Avenida Jerusalém,
nº 173,
Vila Palestina, Cariacica-ES); todavia, ao ID. 6364934, a parte autora rechaça as afirmações da ré, indicando que esta diligenciou em local desconhecido e diverso da residência da autora, apresentando, inclusive, fotos de sua residência, localizada na Avenida Jerusalém,
nº 83
, Vila Palestina, Cariacica-ES.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel, tendo apresentado apenas telas sistêmicas indicando o pagamento, em atraso, de faturas, mesmo durante o mês em que o serviço deixou de ser prestado pela ré.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas isoladamente “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo
que
a interrupção do serviço
de internet e telefonia não se trata de mero inadimplemento contratual
; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o
recorrido
fosse
privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis
,
extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer, aduzindo a solicitação de cancelamento do serviço pela autora, impossibilitando o cumprimento da ordem judicial.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial, constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução de seu valor poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Veja que a decisão liminar foi prolatada em 27/04/2023 (ID. 6364713) e determinou à ré que, “n
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça os serviços relativos à telefonia fixa e internet na residência da autora (Código do cliente 9999 8381 0846), sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00
”.

Não obstante tenha sido citada em 28/04/2023 (ID. 6364714) a empresa recorrente somente manifestou-se quanto à tentativa de cumprimento da decisão em 25/07/2023 (ID. 6364733), informando que realizou diligências para cumprimento da decisão somente no dia 05/07/2023, extrapolando, em muito, o prazo determinado em juízo para o seu cumprimento.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)